Tribunal: TJDFT
Processo: 0708323-89.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708323-89.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE LUCIO DE OLIVEIRA NETO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Anote-se a renúncia de mandato, conforme petição de ID no 34394229. Aguarde-se a realização da sessão de julgamento, uma vez que o apelante permanece com outros patronos devidamente constituídos nos autos. P.I. Brasília/DF, 28 de abril de 2022 16:05:57. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador